Tribunal: TJSP
Processo: 0014474-52.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo em execução penal. Remição ficta em razão da pandemia da COVID-19, pretendida em favor de todas as pessoas presas no Centro de Detenção Provisória de Diadema, que tiveram suas atividades suspensas. Impossibilidade. Exigência de efetiva realização de atividade laboral ou estudo para fins de remição de pena. Não provimento do recurso.